Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal, para se manifestar sobre a informação trazida na petição de ID 49117258. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator